Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Presentes elementos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensar a produção de provas e julgar antecipada a lide (art. 370 do CPC). A quebra de sigilo exige a apresentação de motivo relevante, visto que medida extrema e excepcional. Não sendo esse o caso dos autos, impõe-se o indeferimento do pedido, sobretudo porque alcançaria terceiro estranho à lide, o que não se admite. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
3. Não há que se falar em responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro estelionatário que simula, sem vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento em favor de beneficiário diverso, oportunidade em que o consumidor efetua o pagamento sem observar as cautelas de praxe.
4. Apelação conhecida e não provida.